Tribunal: STF
Processo: HC 72772
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE INJÚRIA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE JUSTA INDIGNAÇÃO - HIPÓTESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA - AUSÊNCIA EVIDENTE DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - PEDIDO DEFERIDO.